Tribunal: TJBA
Processo: 8006489-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006489-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

AGRAVADO: INNA CUNHA PEIXOTO LUTTERBACH

Advogado(s)
:
ADELMO DIAS RIBEIRO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. AUSÊNCIA DE UTI NEONATAL NA REDE PRÓPRIA. BLOQUEIO DE VALORES. MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA GARANTIA DA EFETIVAÇÃO DA TUTELA. POSSIBILIDADE. SALVAGUARDA DA VIDA DOS PACIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a internação imediata de recém-nascidos em hospital não credenciado e o bloqueio judicial de R$ 300.000,00 das contas da operadora para garantir o custeio do tratamento, sob pena de multa horária de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a operadora de plano de saúde deve custear internação em hospital não credenciado quando a rede própria não dispõe de UTI Neonatal necessária ao atendimento; e (ii) se é cabível o bloqueio judicial de valores para garantir o custeio do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É obrigação da operadora de plano de saúde garantir atendimento em prestador não credenciado quando sua rede própria não dispõe da estrutura necessária para o tratamento adequado em caso de urgência, conforme disposto na Resolução Normativa nº 259 da ANS.

4. A determinação do tratamento adequado para o paciente constitui prerrogativa exclusiva do médico assistente, não cabendo à operadora do plano de saúde interferir na prescrição médica, especialmente em situação de urgência envolvendo risco à vida.

5. O bloqueio de valores encontra amparo no poder geral de cautela conferido ao magistrado pelos artigos 139, IV e 297 do CPC, representando medida proporcional e necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional em matéria de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Na hipótese de ausência ou inexistência de prestador credenciado que ofereça o serviço demandado, a operadora deve garantir o atendimento em prestador não credenciado. 2. É legítimo o bloqueio judicial de valores para garantir o custeio de tratamento médico urgente quando a operadora de plano de saúde se recusa indevidamente a autorizar o procedimento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 139, IV, 297 e 536, § 1º; CDC, art. 39, IX; Lei nº 9.656/98, art. 35-C, I; RN ANS nº 259, art. 4º; RN ANS nº 566/2022, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1704820 SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.12.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2030078 MS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022; TJ-BA, AI 80199001220238050000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 31.08.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8006489-28.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA.
e Agravada
INNA CUNHA PEIXOTO LUTTERBACH.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA